Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-24.2021.8.11.0034
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000701-24.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (APELANTE), RODRIGO COLHADO CAZELATO - CPF: 101.678.849-56 (ADVOGADO), GABRIEL KHAUAM MARICATTO - CPF: 082.344.359-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS.
VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS A EMPRESA DE FACHADA
.
PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA OPERAÇÃO.

RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de auto de infração lavrado pelo Fisco, que constatou simulação de operações comerciais envolvendo venda de algodão com diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade de auto de infração, lavrado pelo Fisco após fiscalização na operação denominada “Crédito Podre”, que apontou indícios de fraude na geração de créditos fictícios de ICMS e que resultou na interrupção do diferimento de ICMS.

III. Razões de decidir

3. A interrupção do diferimento do ICMS ocorre quando há qualquer saída ou evento que inviabilize o lançamento do imposto nos momentos indicados pela legislação estadual, conforme art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

4. O ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações.

5. A ausência de comprovação de uma relação autêntica entre o contribuinte e a empresa intermediadora — sobretudo quando a mercadoria é entregue e o pagamento realizado por outra empresa — caracteriza operação simulada e legitima a interrupção do diferimento do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A interrupção do diferimento do ICMS é devida quando o contribuinte não comprova a legitimidade das operações com a empresa intermediadora".

___________

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/MT, art. 580, III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U. 1000749-80.2021.8.11.0034, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/08/2024; TJMT, N.U. 1001454-11.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
DORIVAL AGULHOM
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1000701-24.2021.8.11.0034

ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que todas as operações comerciais envolvendo a venda de algodão em pluma foram realizadas conforme a legislação tributária, enfatizando a boa-fé no cumprimento das obrigações fiscais e a validade dos documentos emitidos.

Argumenta que a venda foi intermediada pela corretora Unicot Comercial Ltda. e que a Vigor Comércio de Cereais Ltda., destinatária inicial da mercadoria, teria realizado a revenda do algodão para a Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda., localizada fora do estado.

Relata que expediu as devidas notas fiscais de venda à empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda., bem como as notas fiscais de remessa à Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda e, por sua vez, a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda. expediu notas fiscais de venda à segunda empresa, registrando estas sociedades, entre si, a utilização de créditos fiscais.

Defende que “
todos os documentos comprobatórios de responsabilidade do Recorrente foram devidamente produzidos e apresentados, de modo que o Recorrente não pode ser responsabilizado pelo modo de operação e comercialização de outra empresa que não tenha qualquer tipo de gerência ou responsabilidade de fiscalização
”.

Aponta que “
muito diferentemente do decidido, há sim documentação mais do que suficiente para comprovar cabalmente a relação comercial estabelecida entre o Recorrente e a Vigor Comércio de Cereais Ltda.
”.

Salienta que “a
entrega é feita a critério do comprador, logo, o Recorrente tão somente cumpriu a determinação daquele quanto ao destinatário final da mercadoria, nada alterando a relação anterior, qual seja a compra e venda com a Vigor Comércio de Cereais Ltda.
”.

Assevera que cumpriu rigorosamente o disposto no art. 14 do RICMS/MT, fazendo jus ao benefício do diferimento, ocorrendo, portanto, a substituição tributária em face da empresa Vigor Comércio de cereais Toda.

Sustenta que “
não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a revogação de um diferimento regularmente constituído, para alguém que atue de boa-fé, sob pena de violação do princípio da confiança, além de colocar em risco a própria segurança jurídica do substituto tributário em apreço
”.

Argumenta também que “
o ônus da prova de comprovar cabalmente a caracterização de simulação e vínculo com a Vigor Comércio de Cereais Ltda no intuito de praticar condutas de sonegação, recai sobre o Fisco, o que não restou demonstrado
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial, para anular os débitos tributários vinculados ao auto de infração n. 401010001242018104.

Contrarrazões no Id. 212057222, nas quais o Estado de Mato Grosso requer seja negado provimento ao apelo.

O órgão ministerial manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 244544188).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Dorival Agulhom
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino (MT) que, nos autos da ação anulatória n.
1000701-24.2021.8.11.0034

ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pleito inicial.

Consta dos autos que a parte ora apelante,
Dorival Agulhom
, ajuizou a presente
ação anulatória de débito fiscal
contra o Estado de Mato Grosso, visando à
declaração de nulidade do Auto de Infração nº 401010001242018104
, que impôs a exigência de ICMS sobre a venda de algodão, sustentando a inexistência de simulação nas operações comerciais realizadas e a consequente inexigibilidade do tributo.

A apelante sustentou que a exigência do ICMS configura uma indevida interpretação da legislação tributária, pois todas as operações de venda de algodão foram realizadas conforme o diferimento previsto na legislação estadual, o que afastaria a incidência do tributo.

A controvérsia recursal refere-se, em síntese, à legitimidade da notificação/auto de infração (NAI) n.
401010001242018104
, lavrada a partir de fiscalização realizada pelo Fisco na operação denominada “Crédito Podre”, que constatou a prática, em tese, de fraude na geração de créditos fictícios de ICMS, por meio de operações simuladas de vendas de plumas de algodão entre a parte apelante, Dorival Agulhom (Agulhon Agropecuária – Fazenda Castelinho) e as empresas Vigor Comércio de Cereais Ltda. (adquirente) e Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda. (destinatária).

Conforme informação fiscal n. 015/2022/CFIA/SUFIS, a operação simulada se deu da seguinte forma:

“- O Produtor Rural simula operação de venda de produtos agrícolas com a empresa, detentora de créditos fictícios, (
DORIVAL AGULHOM vende para VIGOR
);

- A empresa detentora de créditos fictícios simula uma operação de venda do produto agrícola com o destinatário localizado em outra unidade federativa, efetuando o pagamento do imposto devido, mediante compensação com os créditos fictícios acumulados, (
VIGOR vende para GLOBAL);

- É feito o carregamento da mercadoria, onde o produtor efetua a entrega do produto agrícola para o destinatário localizado em outra unidade federativa (Operação de Simples Remessa), por conta e ordem da empresa detentora dos créditos fictícios;

- O pagamento não é realizado para a empresa detentora de créditos fictícios (adquirente putativo), mas sim para produtor rural, pelo destinatário do produto ou por interposta pessoa; (
Neste caso a empresa GLOBAL que recebeu as mercadorias, fora orientada em fazer os pagamentos para a fornecedora de insumos, FMC QUIMICA BR
);”
(Id. 212057198)
[g.o.].

Parte inferior do formulário

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, concluindo que não restou comprovado negócio jurídico entre a parte apelante e a empresa intermediária Vigor Comércio de Cereais Ltda.,
destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
[...]

O requerente argumenta que se utilizou do algodão em pluma para realizar o pagamento dos insumos adquiridos da empresa
FMC Química do Brasil Ltda
, realizando a venda do produto através da empresa corretora
Unicot Comercial Ltda,
oportunidade em que emitiu a nota fiscal de saída com diferimento de ICMS.

Por sua vez, o fisco estadual esclarece que a empresa intermediária
Vigor Comércio de Cereais Ltda,
para quem a venda supostamente foi realizada serve de fachada para transação simulada de operação dentro do território Mato-grossense, com objetivo de suprimir o recolhimento de ICMS nas operações interestaduais.

Segundo apurado no procedimento administrativo, o requerente simulou a venda de algodão em pluma para a empresa
Vigor Comércio de Cereais Ltda
, que supostamente se encontra estabelecida dentro do território mato-grossense, razão pela qual a nota fiscal foi emitida com diferimento de ICMS.

Entretanto, as operações reais, conforme comprovantes de pagamento, foi realizada entre o Autor e a empresa
Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda
.

Nesse ponto, esclarece-se que a empresa
Global
está situada em São Paulo/SP, e tratando-se de destinatário interestadual, a operação estaria sujeita ao recolhimento do ICMS no momento da venda.

Logo, a venda simulada foi realizada com intuito de sonegar o recolhimento do ICMS, eis que em tese, a pluma de algodão não teria saído do Estado de Mato Grosso, pois vendida à
Vigor Comércio de Cereais Ltda Epp
.

[...]

Nesse ponto,
incumbia à parte requerente a comprovação da legalidade na operação apontada pelo fisco
através do NAI discutido nos autos, mediante documentação que comprovasse o vínculo com a empresa Vigor
,
o que não restou demonstrado.

Isso porque, a comprovação de vínculo de intermediação entre a empresa
Vigor Comércio de Cereais Ltda
com as demais operações realizadas entre o Requerente e a
Global
, daria fundamento a realização de venda a uma e recebimento de outra.

Saliento que o ponto em voga não é a existência de vínculo entre a FMC Química do Brasil Ltda e a Global Comercial Agrícola Importação e Exportação, mas sim, o vínculo existente entre a Agulhon Agropecuária – Fazenda Castelinho e a Vigor Comércio de Cereais Ltda.

Em outras palavras, significa dizer que dos documentos incluídos nos autos, não restou demonstrado a existência de negócio jurídico legítimo entre a
Vigor
e as demais compradoras do algodão em pluma, o que conduz ao juízo cognitivo de que as notas fiscais emitidas visam ocultar a verdadeira transação realizada entre o produtor rural e as empresas localizadas fora do Estado, cujas operações não são acobertadas pelo diferimento de ICMS
”. (Id. 212057213)
[g.o.].

Como bem fundamentado pelo d. Juízo de origem, não há prova alguma de que a operação de venda entre a parte apelante Dorival Agulhom (vendedor) e a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda. efetivamente ocorreu, a justificar a ocorrência do benefício de diferimento do ICMS.

A natureza do diferimento do ICMS exige, conforme a legislação tributária estadual, que as operações internas sejam efetivas e verídicas, vinculadas a um destinatário que, de fato, opere no território estadual, conforme se verifica do anexo VII do RICMS/MT:

“
Art. 1°.
O lançamento do imposto incidente nas saídas de
algodão em caroço,
algodão em pluma
, caroço de algodão e fibrilha de algodão,
de produção mato-grossense,
será diferido, em todas as operações internas, para o momento em que ocorrer
:

I –
sua saída
para o exterior ou
para outra unidade da Federação;

II – a saída dos produtos resultantes do respectivo processo industrial.

[...]
”
[sem destaque no original].

De outro lado, poderá ocorrer a interrupção do diferimento nas hipóteses previstas no anexo VII, conforme hipóteses previstas no art. 580 do RICMS. Vejamos:

“
Art. 580 Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

II-A
(Revogado pelo Dec. 633/2016)

II-B - o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação;
(v. acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADC
n
°
49, do Rio Grande do Norte)

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto.

§ 1° O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas nos incisos do
caput
deste artigo.

[...]”
[sem destaque no original].

Com efeito, a referida regulamentação visa garantir que a tributação seja postergada apenas quando a cadeia comercial permaneça no âmbito estadual, possibilitando que o tributo seja recolhido em etapa posterior da cadeia produtiva ou comercial.

Observa-se que
os documentos apresentados não afastam a presunção de legitimidade e veracidade da autuação fiscal, porquanto não há prova da regularidade das operações entre a parte apelante e a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda., nas quais houve o diferimento do pagamento do imposto.

Como exposto pela sentença, as operações reais foram realizadas entre o autor e a empresa Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda., conforme comprovantes de pagamentos (destinados à cessionária FMC Química do Brasil Ltda.) acostados na inicial pela própria parte autora (Ids. 212057171 a

212057175).

Assim, à míngua de evidências em sentido contrário, a conclusão é que a empresa Vigor Comércio de Cereais foi utilizada como mera intermediária de fachada, a dar aparente regularidade às transações internas e, consequentemente, permitir a aplicação do benefício de diferimento do ICMS, enquanto as obrigações contratuais e a destinação da mercadoria foram efetivamente assumidas por outra empresa (Global Comercial Agrícola Importação e Exportação Ltda.), configurando uma estrutura simulada da operação.

Diante da ausência de demonstração pela parte apelante da regularidade da operação comercial de venda, o diferimento do ICMS deve ser interrompido a partir desse momento, com a incidência da regra prevista no art. 580, III, do RICMS/MT.

Nesse norte, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO –
VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Interrompe o diferimento do ICMS, “qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo” (art. 580, III, do RICMS.

2. Não tendo o agente cumprido o ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar inequivocamente a regularidade da transação, se mostra devida a interrupção do diferimento do ICMS.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJMT, N.U 1000749-80.2021.8.11.0034, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024)
[sem destaque no original].

“
[...]

3 – Nos termos do artigo 35-B, IX, da Lei estadual n. 7.098/98, tem-se por inidôneo documento fiscal emitido pelo contribuinte em que o destinatário informado é diverso daquele que efetivamente recebeu a mercadoria e cumpriu com a contraprestação da obrigação mercantil (pagamento).

4 –
A decretação irregular do destinatário da mercadoria, seja por dolo ou culpa do vendedor, configura impedimento para o lançamento do tributo nas transações posteriores, para as quais postergou o pagamento efetivo do imposto (diferimento), fazendo incidir a regra consubstanciada no art. 580, III, do Regulamento do ICMS/MT.

5 – Não demonstrada a legalidade da transação entre comprador e vendedor, ressurge a legalidade do ato administrativo na cobrança do imposto questionado
.
(TJMT, N.U 1001454-11.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, publicado no DJE 23/08/2021)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, não se evidencia a existência de ilegalidade no NAI n.
401010001242018104,
lavrado a partir da fiscalização realizada pela parte apelada na operação denominada “Crédito Podre”,
razão pela qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024